Tribunal: TJSP
Processo: 2104009-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação no 62 do CNJ – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não se presta à análise de benefícios prisionais, tampouco pode ser utilizado como substituto do recurso cabível – Ordem indeferida liminarmente.